Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003 o limite máximo para descontos em folha de pagamento decorrentes de parcelas de empréstimos consignados é de 35% (trinta e cinco por cento).
2. Não sendo possível afirmar que os descontos efetuados em folha de pagamento superam o limite legalmente estabelecido é inviável a concessão de tutela antecipada para suspendê-los ou limitá-los.
3. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC.
4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.